Tribunal: STF
Processo: AR 1007
Classe: AR
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-10-29
Data de publicação: 1980-10-29

Ementa:
Ação Rescisória fundada no art. 485, V e IX, do C.P.C. Inocorrência de ambos os fundamentos.
II - A decisão rescindenda, ao não conhecer do recurso extraordinário, manteve o acórdão do T.F.R., que negara, em princípio, a existência de "sobretaxa" justificadora da cobrança, a qual de qualquer sorte, por ausência de lei, não poderia ser exigida (Constituição de 1946, art. 141, § 34).
De outra parte, quando assim não fosse, representando imposto territorial disfarçado, não poderia prevalecer, face ao disposto na Constituição citada, artigo 31, V, a.
A toda evidência inocorreu a primeira falta atribuída ao julgado.
III - Quanto ao erro de fato, jamais ocorreu, pois sempre houve pronunciamento sobre ele, como sobretaxa, a qual injustificou a pretensão, seja por inexistir em lei, seja porque representativa de imposto territorial disfarçado. Incide, dessarte, o artigo 485, § 2º, última parte, do Código de Processo citado.
IV - Ação julgada improcedente pela inexistência dos pressupostos nos quais se procurou arrimar.